Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ACORDO PROPOSTO ENTRE GENITORES. INEXEQUÍVEL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL E IRRENUNCIÁVEL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NÃO ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §2o, do CPC), o benefício deve der deferido.
2. São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público, ainda que em jurisdição voluntária, em acordo firmado entre os pais visando o pagamento de alimentos em atraso devidos a filho menor.
3. Verificando que o acordo realizado entre genitores no tocante a dívida de alimentos é inexequível e não atende ao melhor interesse da criança, a não homologação é medida que se impõe, sobretudo quando há parecer ministerial em sentido contrário na primeira e segunda instâncias.
4. Recurso conhecido e não provido.